Tribunal: TJDFT
Processo: 0048425-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC/73. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 1.056 DO CPC/2015. TRANSCURSO DO PRAZO DE IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC de 2015 prevê que, em relação às execuções em curso até o início da sua vigência, vigora a regra de direito intertemporal prevista no seu art. 1056, segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da vigência do referido Diploma, qual seja, 18 de março de 2016.
2. A análise do art. 924, inc. V, do CPC, permite inferir que a declaração da prescrição intercorrente atinge a pretensão executiva, sem prejudicar a pretensão originária, que pode ser exercida pelas vias ordinárias, acaso ainda seja possível.
3. No caso, o credor (Bradesco) propôs execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) em 2010, mas, embora citados, não localizou bens dos devedores. Em 2014 foi determinado, por sentença, o arquivamento do processo, com fundamento em Portaria do Tribunal. Em 18/03/2016 entrou em vigor o CPC/2015, que prevê no art. 1.056 (regra de direito intertemporal) essa data como termo inicial do prazo prescricional disposto no inciso V do art. 924 (prescrição intercorrente).
4. O credor se manifestar nos autos após a suspensão em 2014 somente em 22/05/2019, para pedir a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos de processo em que um dos devedores possui crédito a receber, quando já havia sido ultrapassado o prazo trienal (março/2016 a março de 2019) há pelo menos 02 (dois meses), razão por que a i. sentença declarou, corretamente, a prescrição da pretensão executiva.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.